Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725607-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CURVELO LAMELLAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA CURVELO LAMELLAS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n° 0704479-25.2020.8.07.0001) movido pelo BANCO DE BRASÍLIA - BRB, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em síntese, extrai-se dos autos principais que o juízo da origem decretou a revelia da ré e julgou procedente a ação monitória movida pelo banco agravado em desfavor da agravante. Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 262.123,90 (duzentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e três reais e noventa centavos), em decorrência do inadimplemento do contrato de adesão a produtos e serviços no 37739239. Em suas razões recursais (ID 28000983), a agravante sustenta que não foi regularmente citada na fase de conhecimento. Aduz que o AR juntado aos autos (ID 76548220) foi assinado por terceiro e não seria válido como ato citatório. Menciona que, à época, residia em Buskirk/NY, nos Estados Unidos da América, conforme documentos anexados. Alega, portanto, que houve nulidade na citação. Conta que somente tomou conhecimento do processo quando houve o bloqueio de valores em sua conta corrente de salário (R$ 14.362,67) e na conta poupança vinculada (R$ 13.000,00). Ressalta que a quantia bloqueada tem origem no seu próprio salário e na pensão alimentícia que recebe diretamente do órgão pagador do genitor da menor sob sua guarda. Acrescenta que o valor bloqueado na poupança é inferior a cinquenta salários mínimos. Junta documentos comprobatórios. Defende, portanto, que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, razão pela qual seria devido seu desbloqueio imediato, por se tratar de numerário essencial à sua subsistência e de sua família. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine o imediato desbloqueio dos valores em suas contas e para que seja suspensa a execução até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar a ordem de liberação do montante bloqueado e declarar a nulidade dos atos processuais desde a citação. Preparo comprovado (ID 28000989). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal em relação ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados em suas contas. A teor do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo. Ademais, o art. 833, X, do CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a agravante demonstrou que presta serviços médicos para a sociedade SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA, com remuneração mensal fixa de R$ 22.250,00, além de remuneração variável de R$ 1.100,00 por cada plantão de doze horas (ID 98617963). Dos extratos anexados ao processo principal, observa-se que, no dia 16/07/2021, a agravante recebeu sua remuneração por meio de TED da pessoa jurídica pagadora, no valor de R$ 34.958,97. Na sequência, transferiu R$ 13.000,00 para a poupança vinculada e realizou diversos pagamentos, de modo que permaneceu o saldo de R$ 14.362,67 em sua conta corrente (ID 97997851, p. 3/4). Assim, verifica-se que, em princípio, os valores bloqueados no dia 19/07/2021, tanto na conta corrente (R$ 14.362,67) quanto na poupança (R$ 13.000,00) da agravante, são oriundos da remuneração recebida em 16/07/2021. Ademais, ainda que não fosse assim, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Na hipótese, como se trata de quantia inferior a quarenta salários-mínimos e não se vislumbra a presença de nenhuma das ressalvas previstas no § 2o do art. 833 do CPC, constata-se que os valores bloqueados são revestidos de impenhorabilidade, a teor do art. 833, X, do CPC. Logo, há probabilidade do direito alegado quanto ao pedido de desbloqueio do numerário. O perigo de dano também está evidenciado, já que se trata de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da agravante e de sua família. De outro lado, em relação à alegação de nulidade da citação, não se vislumbra, neste instante processual, a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Na espécie, consta dos autos o recebimento da citação por funcionário do condomínio no dia 02/10/2020. Apesar de a agravante alegar que residia nos Estados Unidos à época, os documentos carreados aos autos não são suficientes para demonstrar, de plano, suas alegações. Com efeito, a foto do passaporte juntada pela recorrente aponta a entrada nos Estados Unidos no dia 04/10/2019 e a saída em 03/04/2020 (ID 28001000, p. 176). Portanto, ao menos em princípio, presume-se que a agravante já estava no Brasil na data da citação (02/10/2020). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência recursal, apenas para determinar o desbloqueio dos valores na conta corrente (R$ 14.362,67) e na conta poupança (R$ 13.000,00) da agravante, em razão da impenhorabilidade constatada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator